Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SAÚDE PÚBLICA. REQUERIMENTO DE MEDICAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NCESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. RESP 1657156/RJ. REQUIITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.

3. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ.

5. Havendo dúvidas sobre a imprescindibilidade do medicamento, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica, poderá o julgador, notadamente quando o direito à saúde vem sendo garantido com o fornecimento de medicação por ora disponível na rede pública, indeferir o pedido de tutela de urgência, determinando maiores esclarecimentos através de apresentação de relatório médico complementar.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.